Tribunal: TJMT
Processo: 1013454-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – INDEFERIMENTO - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –– AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 561 do CPC, para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse é necessário provar o exercício anterior de sua posse e o esbulho ocorrido em menos de ano e dia. Ausente os requisitos legais exigidos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013454-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), CLAUDIO DAVID FIGUEREDO - CPF: 415.588.631-68 (AGRAVANTE), CARLOS ANTONIO FERREIRA - CPF: 345.467.661-49 (AGRAVANTE), JOSUE SHUENQUENER - CPF: 320.343.851-87 (AGRAVANTE), MADALENA MAROSTICA DE OLIVEIRA - CPF: 415.393.891-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
LIMINAR
– INDEFERIMENTO - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –– AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DES
PROVIDO.

Nos termos do art. 561 do CPC, para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse é necessário provar o exercício anterior de sua posse e o esbulho ocorrido em menos de ano e dia. Ausente os requisitos legais exigidos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Claudio David Figueiredo e Outros
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de
Madalena Maróstica de Oliveira
, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse e, determinou a designação de audiência de conciliação.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, ao argumento de que restou comprovado nos autos que são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel em discussão, que contém uma Viela Comunitária aos fundos, e que sempre exerceram a posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem, com
animus domini
, sempre respeitando o seu caráter condominial, permitindo e facilitando o seu uso comum.

Asseveram que o indeferimento do pedido liminar ensejará risco de serem impedidos de utilizar o imóvel que adquiriram de maneira lícita e legal, do qual realizaram benfeitorias, bem como permitirá que a agravada continue a praticar os atos de turbação e esbulho.

Requerem o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada e determinar que a agravada se abstenha de esbulhar a posse dos agravantes quanto ao acesso da Viela Comunitária, sob pena de responder por pena pecuniária até o deslinde da ação.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 15287997).

Devidamente intimada, a agravada deixou o prazo transcorrer
in albis
(Id. 27462952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretendem os agravantes a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da liminar em ação de reintegração de posse, é necessário que o autor comprove a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, vejamos,
in verbis
:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, para a reintegração na posse de bem móvel ou imóvel requer o preenchimento dos requisitos dispostos em lei.

Portanto, a controvérsia está em verificar se há prova do cumprimento de todos os requisitos legais exigidos para concessão da reintegração de posse, requerida liminarmente na instância de origem.

Com efeito, para manter-se na posse, quanto para nela reintegrar-se, a parte interessada deve provar ter exercido a posse do bem pretendido, antes da ocorrência da turbação ou do esbulho.

Na ação possessória, a prova da existência de posse anterior do bem móvel ou imóvel, a ser reintegrado ou mantido, é indispensável, diferente do que ocorre na ação reivindicatória, cuja prova recai sobre a propriedade do bem, exigida para imissão da posse à parte reivindicante.

Desse modo, tal como consignado quando da análise do pedido de tutela recursal, após analisar o conjunto probatório que instrui o recurso, verifica-se não existir, nesta fase cognição sumária, prova de posse anterior dos agravantes, na área discutida na ação.

Embora os agravantes tenham acostado aos autos documentos comprobatórios quanto à propriedade do imóvel, não trazem em nenhum momento qualquer demonstração concreta, do inequívoco exercício da posse anterior, da ocorrência do esbulho, data do esbulho e perda da posse.

O memorial descritivo da área e a notificação encaminhada à agravada, juntados pelos agravantes aos autos recursais, não provam sua posse supostamente esbulhada (Id. 14752499), apenas delimitam a extensão e confrontações.

O direito a reintegrar-se na posse de bem turbado ou esbulhado pressupõe, por exigência legal, existência de posse pretérita, o que
a priori
não verifiquei, de modo que se mostra inviável, neste momento processual, a deferimento da medida liminar vindicada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO PROVIDO.
Não demonstrados os requisitos dispostos no artigo 561 do Código de Processo Civil, especialmente a posse anterior a menos de ano e dia e o esbulho, não cabe o deferimento da liminar de reintegração de posse.
(N.U 1014247-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – INDEFERIMENTO -
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PRETÉRITA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561. II – Designada a audiência de justificação para que a autora/agravante pudesse demonstrar o exercício da posse, não foram arroladas testemunhas para a demonstração dos fatos.
Assim, inobstante a autora da possessória ser detentora de título de propriedade, não se desincumbiu da prova do regular exercício de posse anterior sobre o lote urbano objeto da demanda.
Recurso desprovido.” (N.U 1010881-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) (destaquei)

Isso posto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020